Tribunal: TJDFT
Processo: 0717622-08.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. MÚTUO REALIZADO ENTRE EX-CÔNJUGES NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. INEXISTÊNCIA DE MERA LIBERALIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DEMONSTRADA. OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra a sentença que, rejeitando a ilegitimidade passiva e inépcia da inicial, bem assim afastando a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, julgou procedente o pedido para condenar a parte ré a pagar ao autor o valor de R$ 33.179,05.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar (i) a ocorrência de cerceamento de defesa; ii) a existência de mútuo entre ex-cônjuges na constância do casamento; iii) a existência de confusão patrimonial a justificar a desconsideração da personalidade jurídica inversa; iv) ofensa à segurança jurídica; v) a aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, porque o juiz é o destinatário da prova e pode decidir pela suficiência da documentação acostada. Ademais, conforme o art. 134, §2o, do CPC, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é dispensado quando o autor postula na própria petição inicial.
4. Embora a solidariedade conjugal seja um princípio norteador das relações familiares, ela não afasta a possibilidade de que negócios jurídicos onerosos sejam celebrados entre cônjuges, especialmente quando os valores são destinados à atividade empresarial de um deles.
5. No caso, o mútuo foi satisfatoriamente comprovado, não apenas pelo empréstimo pessoal contraído pelo apelado e pela transferência do valor para a conta de uma das empresas da ré apelante, mas também pelo cheque dado em garantia ao pagamento. Portanto, não se trata de mera liberalidade, mas intenção das partes de estabelecer uma relação obrigacional com caráter de onerosidade.
6. Demonstrada a confusão patrimonial entre as esferas pessoal da ré apelante de suas empresas, impõe-se o reconhecimento do abuso da personalidade jurídica e a extensão da responsabilidade pela dívida de mútuo às empresas rés.
7. Embora as apelantes aleguem que a sentença viola a segurança jurídica ao decidir de forma contrária ao entendimento do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que, em ação monitória envolvendo as mesmas partes, teria rechaçado pretensão idêntica do apelado, verifica-se a distinção dos objetos daquela ação e desta ação de cobrança.
8. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução 128/2022, recomendando a adoção do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero por todo o Poder Judiciário, a fim de implementar políticas relativas ao enfrentamento de desigualdades de gênero, especialmente em situações de violência contra a mulher. A recomendação tornou-se obrigatória com a publicação da Resolução 492/2023.
9. Não obstante, a aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero exige demonstração concreta de discriminação ou desigualdade no caso, não se prestando a alegações genéricas desacompanhadas de indicação específica de vulnerações.
10. Na espécie, não há qualquer elemento que demonstre desigualdade de gênero que afete o equilíbrio processual. A ação de cobrança proposta é eminentemente patrimonial e se fundamenta em provas documentais.
IV. Dispositivo
11 Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 134, §2o.
Resoluções 128/2022 e 492/2023 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 948.117/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 22/6/2010.
TJDFT, AGI 0730452-09.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. em 12/11/2025.